Tribunal: TCU
Processo: 044.583/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.7 do Acórdão 2.625/2020-Plenário, prolatado no processo de Denúncia (TC 033.345/2014-7) que apurou possíveis irregularidades administrativas e operacionais no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Maranhão  Crea/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.7 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário , prolatado no processo de Denúncia (TC Processo 033.345/2014-7 ) que apurou possíveis irregularidades administrativas e operacionais no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Maranhão - Crea/MA, durante a gestão do Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (Presidente daquela Autarquia no período de 2012 a 2014), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (CPF XXX.675.903-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (CPF XXX.675.903-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento das quantias discriminadas a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea/MA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor (R$) 12/03/2012 6.700,00 06/09/2012 14.250,00 06/09/2012 7.350,00 19/09/2012 11.500,00 10/10/2012 12.000,00 16/12/2012 7.500,00 30/11/2012 7.800,00 20/12/2012 10.240,00 24/01/2013 10.180,00 27/03/2013 11.406,00 08/04/2013 12.100,80 15/04/2013 10.330,00 03/05/2013 10.580,00 05/06/2013 14.645,16 01/08/2013 12.180,00 29/08/2013 14.860,00 31/08/2013 3.052,00 29/10/2013 18.320,48 29/01/2014 7.800,00 11/02/2014 10.400,00 20/02/2014 12.425,00 21/03/2014 9.600,00 28/03/2014 8.760,30 22/04/2014 12.255,00 08/05/2014 9.236,00 9.3. aplicar ao Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (CPF XXX.675.903-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. retificar as informações cadastradas no presente processo, de modo a excluir do campo "Responsáveis" o nome do Sr. Antônio de Pádua Angelim (CPF XXX.312.224-XX).